Tribunal: STF
Processo: AI 591589
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Prazo.
   Interposição do recurso via fac-símile em local diverso da
   Secretaria do STF. Posterior protocolamento no STF.
   Intempestividade proclamada. Agravo regimental não conhecido.
   Precedente. Para aferição da tempestividade de agravo regimental,
   o que conta é a data em que tenha sido protocolado no STF.